Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-90.2016.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000027-90.2016.8.14.0087

APELANTE: BANCO ECONOMISA

APELADO: MAURO JOSE BORGES SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000027-90.2016.8.14.0087

APELANTE:

BANCO ECONOMISA (ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA)

APELADO:

MAURO JOSE BORGES SILVA

INTERESSADO:
QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP

COMARCA DE ORIGEM:
LIMOEIRO DO AJURU/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
–
ARGUIÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 150 DO STJ –
ERROR IN PROCEDENDO
– NULIDADE DA SENTENÇA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL – DEMAIS TESES RECURSAIS PREJUDICADAS –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Consta das razões preliminares arguidas pelo banco apelante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessária com a União, deslocando-se, por conseguinte, à Justiça Federal a competência para processar e julgar o feito.

2 – Consoante orientação do verbete sumular n. 150, do Superior Tribunal de Justiça, descabe à Justiça Estadual deliberar acerca de competência eventualmente atribuída à Justiça Federal.

3 – Labora a sentença vergastada em
error in procedendo
, porquanto lastreada em premissa equivocada, à vista da necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para que esta delibere acerca do interesse da União, uma vez que o presente feito tem como interesse adjacente a aplicação de verbas do Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”.

4 – D
eve ser acolhida a preliminar em exame, impondo-se a anulação da sentença vergastada e a remessa dos autos
à Justiça Federal para efeito de apreciação da
existência ou não de interesse jurídico que justifique a presença da União na demanda.

5 – Ademais,
acolhida a preliminar em epígrafe, res
tam prejudicadas as demais questões preliminares
suscitada pela ora apelante, bem assim
o próprio mérito
do
recurs
o de apelação.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
, acolhendo a preliminar

suscitada pela apelante anular a sentença vergastada
determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 05 de outubro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0000027-90.2016.8.14.0087

APELANTE:

BANCO ECONOMISA (ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA)

APELADO:

MAURO JOSE BORGES SILVA

INTERESSADO:
QUARESMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI - EPP

COMARCA DE ORIGEM:
LIMOEIRO DO AJURU/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
BANCO ECONOMISA (ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA)

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada contra si por
MAURO JOSE BORGES SILVA
,

julgou parcialmente procedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID.
5431190
), narrou o autor/apelado que apesar de ter sido
contemplado com uma unidade habitacional no programa “Minha Casa Minha Vida”, não pode usufruir do seu direito à moradia, visto que a obra sequer teria sido iniciada pela requerida construtora Quaresma Construções e Comércio Eireli EPP, empresa responsável pela obra e que teria sido indicada pelo requerido Banco Economisa.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça e, em decisão exauriente pela procedência da demanda para que a requerida fosse condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em contestação (ID.
5431192), arguiu a instituição financeira requerida sua ilegitimidade passiva; a incompetência do juízo; a inocorrência de qualquer ato omissivo ou comissivo que enseje sua responsabilidade civil e, por conseguinte, a inocorrência de danos morais, pleiteando, assim, pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira, documentos para subsidiar suas alegações.

Em decisão de ID. 5431194, foi decretada a revelia da empresa requerida Quaresma Construções e Comércio Eireli EPP.

O autor, por sua vez, apresentou replica a contestação (ID. 5431195).

Instada a se manifestar nos autos (ID. 5431196), a União informou se desinteresse em compor a lide (ID. 5431197).

Em decisão de ID. 5431198, rejeitou o juízo primevo as questões preliminares arguidas pela instituição financeira requerida.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
5431200
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para condenar as requeridas ao pagamento de indenização à título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs a requerida embargos de declaração (ID.
5431201
), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID.
5431202
).

Inconformada, a requerida
BANCO ECONOMISA (ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA)
interpôs Recurso de Apelação (ID.
5431203
).

Alega, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessária com a União, deslocando-se, por conseguinte, à Justiça Federal a competência para processar e julgar o feito.

Aduz em preliminar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Município de Limoeiro de Ajuru, com o Estado do Pará e com a Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB).

Arrazoa em preliminar sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, visto que o alegado dano extrapatrimonial impingido resultaria de atribuição alheia a sua atuação.

No mérito, alega a ausência de qualquer conduta ilícita da instituição financeira apta a ensejar o dever de indenizar, não restando caracterizado os requisitos insculpidos no art. 186 do CC.

Argumenta que todas as obrigações assumidas pela instituição financeira apelante teriam sido regularmente cumpridas, não havendo que se falar em dano moral na hipótese.

Sustenta, ainda, que
o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente elevado,
razão pela qual, na hipótese de manutenção da condenação defende sua minoração.

Pleiteiam, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja reformada a sentença de piso julgando improcedente a pretensão exordial, ou alternativamente minorar o
quantum
indenizatório.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
5431204).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, analiso as questões preliminares suscitadas pela instituição financeira ora apelante.

PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Consta das razões preliminares arguidas pelo banco apelante a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessária com a União, deslocando-se, por conseguinte, à Justiça Federal a competência para processar e julgar o feito.

Analisados detidamente os autos, verifico que a questão em debate na presente lide, concerne a pedido de obrigação de fazer ajuizado pelo recorrido em face do Banco Economisa, ora recorrente, e de Quaresma Construções e Comércio Eirelli EPP, cujo objeto se coaduna na construção de casas com verbas do Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida” (ID.
5431190
).

À guisa de esclarecimento, destaca-se os termos do Instrumento Particular de Concessão de Subvenção Econômica do Orçamento Geral da União e contrapartida para Construção de Imóvel Residencial, subscrito pelo Município de Limoeiro do Ajuru, pelo Banco recorrente, pela Construtora Jacob & Bauer Ltda. e pela recorrida (ID.
5431190
- p. 31
),
in verbis
:

“O presente instrumento particular é pactuado de acordo com as normas do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – para municípios com população limitada a 50 mil habitantes, com o objetivo de conceder subvenção econômica com recursos do Orçamento da União destinada à construção de unidade habitacional, com aporte de contrapartida, e é celebrado entre as partes adiante caracterizadas e qualificadas no item 1 do Quadro Resumo, que entre si têm justa e contratada a presente operação regida mediante as seguintes cláusulas e condições às quais mutuamente se obrigam.”

A instituição financeira apresentou Contestação (ID.
5431192
), em que, entre outras matérias arguiu a necessidade de integração da União ao polo passiva da demanda e a competência da Justiça Federal para processar o feito, tendo sido apresentada também a respectiva Réplica (ID.
5431195)
.

Ato contínuo, o MM. Juízo primevo chamou o processo à ordem e determinou a intimação da União para que informasse acerca da existência de seu interesse no feito, oportunidade em que a Advocacia Geral da União refutou a sua intervenção (ID.
5431197
)
, sendo proferida a Decisão de ID.
5431198
, em que fora ratificada a tramitação processual perante o MM. Juízo da Comarca de Limoeiro de Ajuru.

Ocorre que, consoante orientação do verbete sumular n. 150, do Superior Tribunal de Justiça, descabe à Justiça Estadual deliberar acerca de competência eventualmente atribuída à Justiça Federal, senão vejamos:

STJ – Súmula 150
. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Nesse sentido, labora a sentença atacada em
error in procedendo
, porquanto lastreada em premissa equivocada, à vista da necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para que esta delibere acerca do interesse da União, uma vez que o presente feito tem como interesse adjacente a aplicação de verbas do Programa Federal “Minha Casa, Minha Vida”.

Corroborando o entendimento esposado supra, vejamos precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS -
FINANCIAMENTO PELO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - POSSIVEL INTERESSE DA CEF NA CAUSA - DECLINIO DE COMPETÊNCIA PARA UMA DAS VARAS DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150/STJ
.
Nota-se que no que toca a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para figurar no polo passivo da lide, devem ser decididas no âmbito da Justiça Federal, conforme dicção da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, necessário se faz a remessa dos autos a uma das varas da justiça federal a fim de decidir sobre a existência de interesse público que justifique o ingresso da empresa pública como parte na demanda.

(TJ-MG - AC: 10105150298070001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMÓVEIS EDIFICADOS E ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” – NECESSIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGIR COMO AGENTE FINANCEIRO E FISCALIZADOR DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS APROVADOS POR ELA – INTERESSE DA UNIÃO – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
– AGRAVO DESPROVIDO. A questão diz respeito a eventuais vícios de produto (art. 18, do CDC),
havendo, no caso, responsabilidade solidária da construtora com a representante do F.A.R., sendo que é a Caixa Econômica Federal que representa judicialmente o Fundo de Arrendamento Residencial, atuando como executora de política pública de acesso à moradia. Logo, a Justiça estadual não goza de competência para avaliar a existência ou não de interesse jurídico da União e suas empresas públicas e autarquias
.

(TJ-PR - AI: 00158617820188160000 PR 0015861-78.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 26/09/2018, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2018). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IMÓVEL - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INTERESSE - CONTROVÉRSIA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA FEDERAL
-
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula 150).

(TJ-MG - AC: 10105150296124001 MG, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 31/10/2018, Data de Publicação: 09/11/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CASA.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. POSSÍVEL INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DE INTERESSE JURÍDICO.
ERRO IN PROCEDENDO
RECONHECIDO
. SENTENÇA CASSADA. 1-
Não é competente a Justiça Estadual para analisar eventual interesse jurídico de ente federal na lide, pelo que incorre em erro in procedendo o juízo que sentencia feito em que há possível interesse da Caixa Econômica Federal, sem antes remeter os autos à Justiça Federal para decidir sobre a existência ou não de tal interesse da empresa federal, nos termos da Súmula 150 do STJ. 2- Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida
. Sentença cassada para remeter os autos à Justiça Federal.

(TJ-TO - AC: 00242276620198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS). (Grifei).

Desse modo, entendo que deve ser acolhida a preliminar em exame, impondo-se a anulação da sentença vergastada e a remessa dos autos à Justiça Federal para efeito de apreciação da existência ou não de interesse jurídico que justifique a presença da União na demanda.

Ademais, acolhida a preliminar em epígrafe, restam prejudicadas as demais questões preliminares suscitada pela ora apelante, bem assim o próprio mérito do recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar

suscitada pela apelante anular a sentença vergastada
determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/10/2021